Tribunal: STF
Processo: RvC 5553
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REVISÃO CRIMINAL. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INÉPCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Revisão criminal, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Celso Alencar Ramos Jacob neste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1).



    2. O requerente alega que, “em setembro de 2009 o manifestante foi condenado nas especificações contidas às fls. 1802/1841, nos seguintes termos: (…) (i) Celso Ramos de Alencar Jacob, por infração ao art. 89 da Lei 8.666/90 c/c art. 297, § 1º, do CP, em concurso material, às penas de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa; (ii) José Roberto Santos Ferreira, por infração ao art. 297, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; (iii) Luiz Jorge Soares de Azevedo, por infração ao art. 297, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “diante da referida condenação o manifestante opôs apelação e dada a sua assunção da investidura de Deputado Federal, como suplente, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal; que neste momento, para avançar com a conclusão do caso concreto, nos remeteremos diretamente ao resultado do Acórdão proferido pelo Relator (Ministro Edson Fachin), com sua respectiva ementa:



    (…) PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DELITO FORMAL QUE DISPENSA PROVA DE DANO AO ERÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO. DOLO. NECESSIDADE DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TEXTO NÃO APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL EM LEI MUNICIPAL. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. BIS IN IDEM” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em Revisão Criminal interposta sob o nº 5.469, Rio de Janeiro, a Relatora Ministra Cármen Lúcia, basicamente e em resumo, entendeu que não houve preenchimento dos requisitos estipulados no art. 621 do CPP e do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, negando-se seguimento em 07/10/2019” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a motivação desta revisão criminal versa sobre dois elementos correlatos ao art. 263 do Regimento interno desta Corte: (i) entendimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ato em decorrência da prerrogativa de Foro privilegiado e; (ii) fatos novos que norteiam o reconhecimento do cometimento do previsto ao art. 297 da Lei 2848/1940” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o art. 297 do CP prevê apenas a modalidade dolosa, mas não a culposa e o antigo Presidente da Câmara de Vereadores, em documento recente, afirmou que não houve volição do manifestante na conduta em erro, em decorrência de erros administrativos entre as duas Casas Municipais, é perfeitamente a apreciação desta peça processual com base no art. 621 do CPP e art. 263 do Regimento Interno desta Corte” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a sentença deve ser reformada para anular a condenação que reconheceu o cometimento do delito previsto ao art. 297 do CP, dado o fato de que o erro no processamento da norma supostamente adulterada se deu em decorrência de atos em culpa e não em dolo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que, “tendo em vista o art. 621 do CPP, bem como o art. 263, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve a decisão que reconheceu o erro de procedimento no reconhecimento de emergência que deu origem a dispensa de licitação ser reformulada em virtude do dever de agir do agente público, no gozo de suas obrigações, em virtude do art. 13 do CP, após observância dos basilares impostos pela antiga lei 8666/93, na garantia constitucional do acesso e resguardo à educação infantil da municipalidade nos termos da Lei de Diretrizes e Bases e do Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o tipo penal previsto ao art. 89 da Lei 8666/93 jamais deveria ter sido subsumido ao manifestante e assim, concluímos quanto a esta matéria com o seguinte questionamento: O acesso eficaz a educação infantil dos munícipes, que é um direito que deve ser tratado com primazia, preferência e prioridade, dada a sua indisponibilidade e melhor interesse do menor, deve ser denigrido diante de possível descumprimento de formalidades licitatórias que não geraram qualquer prejuízo ao erário?” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todos os apontamentos e considerações acima feitas, requer o recebimento desta peça para que seja deferido o pedido revisional, decretando-se a absolvição do requerente, com expedição de alvará de soltura em caso de prisão e também a expedição de certidão negativa de antecedentes criminais. 



    É requerido ainda em caráter liminar, conforme supracitado, a suspensão dos efeitos da pena da condenação que ora se pleiteia revisar até o julgamento em definitivo de seu objeto.



    Por fim, requer a produção probatória por todos os meios admitidos no direito brasileiro, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e prazo para juntada de atos constitutivos e instrumento procuratório” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente revisão criminal não pode ser conhecida por este Supremo Tribunal, especialmente pela ininteligibilidade dos termos da peça inicial (e-doc. 1).



    A petição inicial não se traduz em termos de compreensão mínima. A descrição é confusa, os argumentos são desconexos e desordenados, não sendo possível extrair fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições ininteligíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação de arquivamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11.768-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, a qual não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator.



    2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 4.7.2022)



    4. Na inicial, busca-se “a absolvição do requerente, com expedição de alvará de soltura em caso de prisão e também a expedição de certidão negativa de antecedentes criminais” e, em liminar, “a suspensão dos efeitos da pena da condenação que ora se pleiteia revisar até o julgamento em definitivo de seu objeto” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Entretanto, o pedido não foi instruído “com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor” (art. 266 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal). 



    Embora o requerente tenha juntado cópia da sentença proferida pela Segunda Vara da comarca de Três Rios/RJ na Ação Civil Pública n. 20005.063.005489-6 (e-doc. 5), o que se busca nesta revisão criminal é a absolvição da sentença condenatória objeto da apelação criminal interposta neste Supremo Tribunal. O requerente narra ter sido condenado nestes termos:



    “(i) Celso Ramos de Alencar Jacob, por infração ao art. 89 da Lei 8.666/90 c/c art. 297, § 1º, do CP, em concurso material, às penas de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa; (ii) José Roberto Santos Ferreira, por infração ao art. 297, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; (iii) Luiz Jorge Soares de Azevedo, por infração ao art. 297, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Contra essa condenação foi interposta “apelação e dada a sua assunção da investidura de Deputado Federal, como suplente, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal; que neste momento, para avançar com a conclusão do caso concreto, nos remeteremos diretamente ao resultado do Acórdão proferido pelo Relator (Ministro Edson Fachin), com sua respectiva ementa:



    (…) PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DELITO FORMAL QUE DISPENSA PROVA DE DANO AO ERÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO. DOLO. NECESSIDADE DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TEXTO NÃO APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL EM LEI MUNICIPAL. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. BIS IN IDEM” (fl. 5, e-doc. 1).



    A ausência das decisões impugnadas impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta revisão criminal, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido.



    5. O requerente menciona, na inicial, a necessidade de revisão de sentença condenatória, mas junta aos autos sentença proferida em ação civil pública. Este Supremo Tribunal não tem competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela falta de requisitos legais específicos. 



    6. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.



    No art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário (art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal).



    7. Na espécie vertente, a decisão que o requerente juntou no e-doc. 5 não foi proferida, nem confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    A questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “1. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL. 2. É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL, QUANDO A CONDENAÇÃO TIVER SIDO POR ELE PROFERIDA OU MANTIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, NO RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO (REGIMENTO INTERNO, ART. 263, CAPUT), OU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO. 3. A CIRCUNSTÂNCIA DE APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO TORNA COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO O HABEAS CORPUS É DE COGNIÇÃO INCOMPLETA. 4. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RvC n. 4.702, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, Plenário, DJ 7.10.1983).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018).



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: RvC n. 5.447/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.9.2015; RvC n. 5.444/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014; e RvC n. 5.426-DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2011.



    8. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial e da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora